Tribunal: TJSP
Processo: 9003369-21.2011.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ITCMD – Equívoco no preenchimento de DIRPF – Acolhimento de exceção de pré-executividade, com extinção do processo executivo, em razão do reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária – Alegação de não comprovação do envio da declaração retificadora – Descabimento – Incorreção que podia ser verificada da leitura da declaração original –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ITCMD – Equívoco no preenchimento de DIRPF – Acolhimento de exceção de pré-executividade, com extinção do processo executivo, em razão do reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária – Alegação de não comprovação do envio da declaração retificadora – Descabimento – Incorreção que podia ser verificada da leitura da declaração original – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais – Possibilidade - Matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no - 1.185.036/PE (Tema no 421), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Sentença de extinção da execução – Desprovimento do apelo da Fazenda e do recurso oficial considerado interposto, e provimento do recurso adesivo do executado tão somente para condenar a exequente ao pagamento da verba honorária, mantida no mais, a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9003369-21.2011.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante IVANA PENNA DA
COSTA RUFFO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da Fazenda
Estadual e ao recurso oficial considerado interposto, e deram provimento ao apelo adesivo
da executada, para a fixação da verba honorária, mantida, no mais, a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9003369-21.2011.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.338/20 2/5
VOTO No 27.338/20
APELAÇÃO No 9003369-21.2011.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: IVANA PENNA DA COSTA RUFFO
Ementa: Apelação Execução fiscal ITCMD Equívoco no
preenchimento de DIRPF Acolhimento de exceção de pré-
executividade, com extinção do processo executivo, em razão do
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária
Alegação de não comprovação do envio da declaração retificadora
Descabimento Incorreção que podia ser verificada da leitura da
declaração original
Condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários sucumbenciais Possibilidade - Matéria
pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no - 1.185.036/PE (Tema no 421), julgado sob
a sistemática dos recursos repetitivos Sentença de extinção da
execução Desprovimento do apelo da Fazenda e do recurso
oficial considerado interposto, e provimento do recurso adesivo do
executado tão somente para condenar a exequente ao pagamento
da verba honorária, mantida no mais, a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Ivana
Penna da Costa Ruffo nos autos de execução fiscal por débito de ITCMD.
Alega a excipiente, resumidamente, a não ocorrência de fato
gerador, uma vez que a exação se originou de informação equivocada fornecida à
Receita Federal por ocasião da apresentação da Declaração de Ajuste Anual de
2006, referente ao ano-base de 2005.
A r. sentença de fls. 99/100, cujo relatório se adota, acolheu a
exceção e extinguiu a execução, deixando de condenar a Fazenda Estadual ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto entendeu
que foi a própria executada que deu causa ao ajuizamento da execução.
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando
que não há prova de recebimento da declaração retificadora pela Receita Federal,
de sorte que não há como saber exatamente quando ela foi feita. Pondera que tal
informação é de suma importância, a fim de se aferir se houve ou não equívoco
por parte da exequente, até mesmo porque a retificação pode ter sido efetuada
após a propositura da execução. Além disso, sustenta que a cópia da certidão de
registro de imóvel que instrui a exceção de pré-executividade não comprova que
realmente não houve doação. Pugna, ao final, pela inversão do resultado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9003369-21.2011.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.338/20 3/5
106/109).
Também apela a executada, adesivamente, pugnando pela
condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais (fl.
123/128).
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 118/122 e
138/146).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 02 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça”.
Outrossim, impõe-se considerar interposto o reexame necessário
com base no artigo 475, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez
que proferida decisão contra o Estado de São Paulo, cujo proveito econômico
ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos (conforme certidão fl. 102), sem
anotação de remessa oficial.
III Feitos tais registros, tem-se que o apelo fazendário e o recurso
oficial, “data venia”, não merecem acolhimento, devendo a apelação adesiva do
contribuinte ser provida.
Em que pesem as considerações tecidas pela exequente em suas
razões recursais, o fato é que o equívoco do contribuinte no preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício restou cabalmente
demonstrado nos autos, conforme DIRPF de fls. 12/21, certidão de registro de
imóveis de fls. 22/23, e contratos de fls. 24/41.
O fato de a data de envio da declaração retificadora não ter sido
esclarecida nos autos, porquanto não foi juntado aos autos o comprovante de
recebimento pela Receita Federal, não possui o condão de alterar este cenário.
Com efeito, embora a executada tenha informado na declaração
original ter recebido R$ 429.948,36 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9003369-21.2011.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.338/20 4/5
e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) a título de “transferências
patrimoniais doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal
ou unidade familiar” (fl. 14), no campo “declaração de bens e direitos” declarou
o mesmo valor, com a seguinte discriminação:
“APARTAMENTO No 52 DA RUA HUNGARA, 249 VALOR PAGO
A TECNISA EMPR IMOB. LTDA. R$ 429.948,36. SALDO DE R$
174.000,00 FINANCIADO JUNTO AO BANCO REAL ABN AMRO,
SENDO O SALDO DEVEDOR EM 31/12/2005, NO VALOR DE R$
208,747,15, NÃO TENDO SIDO PAGA NENHUMA PARCELA AO
BANCO NO PERÍODO BASE.” (fl. 16)
Ora, se o valor foi financiado juntado a uma instituição financeira,
obviamente ele não poderia ter sido objeto de doação. Tivesse a Fazenda
Estadual lido o inteiro teor da declaração, teria constatado o equívoco da
contribuinte.
Sendo assim, ao contrário do consignado na r. sentença recorrida,
não é possível concluir que a executada tenha dado causa à propositura do
processo executivo.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido do cabimento da condenação da exequente ao pagamento de verba
honorária, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade oposta
pelo contribuinte, tendo em vista “o caráter contencioso da exceção de pré-
executividade e da circunstância em que ensejando o incidente processual, o
princípio da sucumbência implica suportar o ônus correspondente” (AgRg no
REsp 1.051.393/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 18/06/2009, DJe
06/08/2009).
Nesse sentido, confira-se o decidido no Recurso Especial no
1.185.036/PE, de relatoria do Eminente Ministro Herman Benjamin, DJe de
01/10/2010, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 421):
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
da Exceção de Pré-executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9003369-21.2011.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 27.338/20 5/5
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ
8/2008.”
Por conseguinte, impõe-se a condenação da exequente ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), com base no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de
1973.
V Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao apelo da
Fazenda Estadual e ao recurso oficial considerado interposto, e dou provimento
ao apelo adesivo da executada, para a fixação da verba honorária, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator